Tribunal: TJES
Processo: 5006478-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006478-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSILDA ALVES BOTELHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O laudo médico apresentado pela agravada aponta a necessidade de internação do paciente
2.
Nesse sentido,
“não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. [...]”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015). 3.

Ademais, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente e a seus familiares, diante do quadro de vício e recusa do tratamento ambulatorial, conforme narrado, do que ao Estado do Espírito Santo, que sofrerá menor impacto da medida. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006478-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSILDA ALVES BOTELHO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a internação compulsória de Artuclenes Botelho de Jesus.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não vejo razões para alterar a decisão do juízo de primeiro grau. Explico.

A jurisprudência predominante no âmbito do C. STJ orienta no sentido de que “
[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]
”.
1

No mesmo caminho, a Lei nº 8.080/90 também dispõe, em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, o laudo médico apresentado pela agravada aponta a necessidade de internação do paciente, nos seguintes termos:

“
[...] o paciente ARTUCLENES BOTELHO DE JESUS, 21 anos, está sob meus cuidados profissionais no CAPS de São Gabriel da Palha, mãe comparece à consulta relatando que o filho faz uso de bebida alcoólica e drogas (maconha, cocaína e crack) em grande quantidade, apresentando alteração do comportamento, com irritabilidade, agressividade, realizando automutilação, agressão à familiares e vizinhos e pensamentos de realizar homicídios a paulada. Não faz tratamento no momento e se recusa realizar o tratamento [...].

Declaro para os devidos fins que solicito internação compulsória com uso de força coercitiva caso necessário. [...].”.

Nesse sentido,
“não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. [...]”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

Ademais, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente e a seus familiares, diante do quadro de vício e recusa do tratamento ambulatorial, conforme narrado, do que ao Estado do Espírito Santo, que sofrerá menor impacto da medida.

Firme em tais razões, verifico que estavam de fato preenchidos os requisitos para concessão liminar da medida de internação, conforme determinado pelo juízo de origem, não havendo possibilidade de acolher as razões recursais do Estado.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 a 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.